Tribunal: TJDFT
Processo: 0744783-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744783-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOILSON SANTOS DE JESUS, BRUNA RAFAELA SANTOS DE JESUS AGRAVADO: ROSILENE LIMA DA ROCHA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Joilson Santos de Jesus e Bruna Rafaela Santos de Jesus contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0703164-11.2024.8.07.0004, ID no 212075235). 2. Os agravantes defendem, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois teriam demonstrado que há excesso nos valores cobrados, pois foi incluída a taxa de fruição e houve majoração indevida dos honorários advocatícios. 3. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o excesso indicado, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem. 4. Preparo (ID no 66118299, pág. 1 – somente o comprovante de pagamento, sem a respectiva guia). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 8. Conforme ponderado na decisão recorrida, nos cálculos apresentados pela agravada não consta a inclusão da taxa de fruição e os honorários advocatícios estão em consonância com o percentual fixado na sentença. 9. Diante da necessidade de observância da coisa julgada, regularmente formada com obediência ao devido processo legal, inviável a rediscussão das matérias apresentadas pelos agravantes em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, pois os argumentos não encontram guarida no cenário fático-jurídico dos autos. 10. Se os agravantes não demonstraram que, de fato, realizaram o pagamento dos valores devidos à agravada, nos termos da condenação imposta por decisão transitada em julgado, inviável admitir nova discussão quanto à relação de direito material que foi objeto da ação de conhecimento. 11. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar o alegado excesso, tampouco que nos cálculos foram incluídos valores decorrentes de condenação que não consta no título judicial, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 11 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO